Tribunal: TJES
Processo: 0001965-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-19.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZA “ANTECEDENTES” NEGATIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento do policial militar, que confirmou que o acusado trazia consigo e transportava drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, pois o réu possui uma condenação por crime anterior, também por tráfico de drogas, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva que, embora não configure a reincidência, justifica a negativação da baliza “antecedentes”.

4. Embora as vetoriais “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos” e “circunstâncias” tenham sido desvaloradas equivocadamente, pois ausente fundamentação idônea, verifica-se o aumento empregado pelo Magistrado, em 01 (um) ano na pena-base, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa.

5. O réu não é reincidente, devendo ser afastada referida agravante (art. 61, inc. I, do CP) uma vez que, no processo citado pelo Magistrado, o trânsito em julgado para defesa, ocorreu em 12/11/2021, sendo que os fatos descritos nesta ação penal, aconteceram em 16/04/2021.

6. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado é conhecido pela guarnição policial, por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e é possuidor de maus antecedentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 863.123/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001965-19.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CONCEICAO SANTOS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

BRUNO CONCEIÇÃO SANTOS

contra a sentença (fls. 29/31), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 44/51), a
Defensoria Pública Estadual
pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 16 de abril 2021, policiais militares receberam uma informação, pelo telefone 181, de que um indivíduo conhecido como “chocolate”, posteriormente identificado como o réu BRUNO, estaria praticando o tráfico de drogas, em um imóvel situado ao lado da igreja católica, no bairro Porto Grande, em Guarapari-ES.

Ao chegarem ao local, os policiais militares avistaram o indivíduo, com as mesmas características descritas na denúncia anônima, que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, sendo alcançado e abordado.

Narra ainda a peça acusatória que, realizada a revista pessoal, foram apreendidos
26 (vinte e seis) pinos de cocaína, devidamente embalados para venda.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que,
a materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 12/13-verso, do IP), auto de apreensão (fls. 14/14-verso, do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16/16-verso, do IP) e laudo de química forense (fls. 10).

Por sua vez,
a autoria
também está demonstrada, pois o policial militar IGOR GOMES VIEIRA, em Juízo (mídia de fls. 115), relatou que recebeu uma denúncia anônima, de que o acusado estaria traficando drogas próximo a uma igreja, tendo ele, ao visualizar a viatura, tentado fugir, mas foi abordado.

Narrou também, que foram apreendidos, com o réu, pinos de cocaína embalados para venda, sendo ele conhecido pelas guarnições policiais, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Desse modo, o depoimento do policial militar que participou diretamente da prisão em flagrante, não pode ser desprezado, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(..) 1.
In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia
".(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 27/2/2024
, DJe de 6/3/2024.)

Assim, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, pois o acusado trazia consigo e transportava drogas, em desacordo com a determinação legal, sendo certo que a condição de usuário, não obsta a coexistência com a do traficante, o que torna inviável o acolhimento do pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
vislumbro que

a defesa pretende a
fixação da pena-base
, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “motivos” e “circunstâncias” foram indevidamente negativados.

Em relação as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos” e “circunstâncias”, verifico que o Magistrado, de fato, não apresentou fundamentação idônea, já que ausentes elementos concretos para negativá-los.

No entanto, deve ser mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, pois o acusado possui uma condenação por crime anterior, também por tráfico de drogas, (processo nº 0000976-98.2020.8.08.0004), mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva que, embora não configure a reincidência, justifica a negativação da baliza “antecedentes”.

Registro ainda, que o aumento empregado pelo Magistrado, em 01 (um) ano, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa, como já decidido pelo STJ, no

Habeas Corpus n. 610.654/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 9/12/2020
, DJe de 14/12/2020.

N
a segunda fase, razão assiste à defesa,
pois o acusado não é reincidente, devendo ser afastada referida agravante (art. 61, inc. I, do CP) uma vez que, no processo nº 0000976-98.2020.8.08.0004, citado pelo Magistrado, o trânsito em julgado para defesa, ocorreu em 12/11/2021, sendo que os fatos descritos nesta ação penal, aconteceram em 16/04/2021.

Neste ínterim, a pena intermediária deve ser concretizada, em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim,
em relação ao pedido de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),

tenho que pretensão não merece prosperar, pois o acusado é conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e é possuidor de maus antecedentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

Sobre tema, destaco que o STJ já decidiu que
“é
incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao condenado portador de maus antecedentes, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.”
(AgRg no HC n. 863.123/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 22/4/2024
, DJe de 25/4/2024.)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7872107),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu BRUNO CONCEIÇÃO SANTOS, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.